Tribunal: TJDFT
Processo: 0728789-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728789-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: L R HOLANDA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME, GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de L.R.HOLANDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS – ME e Outro (proc. no 0702133-45.2018.8.07.0010), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de reiteração da consulta ao sistema INFOJUD. Narra o agravante que após longa busca de bens de propriedade dos agravados, não logrou êxito em encontrá-los, razão pela qual requereu ao juízo a realização de pesquisa via sistema INFOJUD no intuito de localizar numerário suficiente para a satisfação da dívida, o que foi indeferido pela decisão que ora se agrava. Alega que a última consulta de bens via INFOJUD foi realizada em 29/08/2019 e que, diante do tempo decorrido, há possibilidade de que os agravados tenham adquirido novos bens, assim como tenha havido a entrega de novas declarações de imposto de renda à Receita Federal. Nesse sentido, entende que a decisão agravada merece reforma, eis que não se coaduna com os ditames contidos nos artigos 854, 797 e 438, todos do CPC. Colaciona julgado a embasar sua tese. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito de realização da consulta ao sistema INFOJUD, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs 28828890 e 28828891. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não verifico a ocorrência dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, conforme se infere do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque, do exame aos autos de origem, vê-se que ao longo dos 2 (dois) últimos anos de tramitação do cumprimento de sentença na origem, foram feitas várias pesquisas por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo – RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e por último, SISBAJUD, tendo o agravante logrado êxito parcial na localização de bens. Na hipótese em tela, requer o agravante a reiteração da pesquisa INFOJUD, ao argumento de que a última fora realizada em 29/08/2019 e que, diante do tempo decorrido, há possibilidade de que os devedores possam ter adquirido bens, além de terem entregado as declarações de renda relativa aos anos posteriores. Como dito na decisão proferida nos autos do AGI no 0722875-19.2021.8.07.0000, interposto também pelo ora agravante contra decisão anterior, do juízo que indeferira a renovação da pesquisa RENAJUD. Outrossim, entendo possível a reiteração de consulta aos sistemas disponível ao juízo, desde que tenha decorrido tempo razoável da última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo, sobrecarregando a rotina cartorária, sem qualquer efetividade à execução, devendo para tanto, haver evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Contudo, em que pese a última pesquisa INFOJUD ter sido realizada há 2 (dois) anos, não há a mínima evidência, sequer indícios, de que a situação patrimonial dos devedores tenha se alterado, haja vista os valores encontrados em pesquisas posteriores, em especial a realizada pelo sistema SISBAJUD em 29/03/2021 (ID 88167671), cujo valor bloqueado ficou bem aquém do perseguido pelo credor/agravante. Nessa quadra, infere-se que o juízo vem atuando de forma cooperativa e diligente em todos os pedidos realizados pelo credor ao longo desses dois anos de tramitação do processo, visando a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 12:15:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator